Tribunal: TJDFT
Processo: 0706332-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
DIRETO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. RESPONSABILIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. REGRA GERAL. PRAZO DECENAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT. DECISÃO MANTIDA.
1. Cinge-se a controvérsia, no caso em concreto, no reconhecimento ou não do prazo prescricional trienal (art. 206, §3o, inc. IV, do CC), quinquenal (art. 206, §5o, inc. I, do CC) ou decenal (art. 205 do CC) da pretensão deduzida na inicial.
2. O nomen iuris constante da inicial é irrelevante para a caracterização da natureza da ação proposta, estando o juiz vinculado apenas à causa de pedir e ao pedido. Precedentes.
3. O agravado em momento algum fundamentou sua pretensão em cobrança de dívida, mas sim no descumprimento do contrato por parte do agravante, de modo que o prazo prescricional deve ser aquele previsto na regra geral (art. 205, CC).
4. A discussão é afeta à responsabilidade civil decorrente do descumprimento contratual e suas decorrências jurídicas. As indenizações pleiteadas não são objeto primário da pretensão inicial, mas decorrentes da violação contratual, violação esta que está sob análise do juízo primevo.
5. Em sendo a hipótese de discussão acerca de descumprimento de cláusula contratual, o prazo, consoante jurisprudência dominante, é o decenal, nos termos da regra geral prevista no art. 205 do CC.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.